Tribunal: CARF
Processo: 10783.904969/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904969/2014-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.952 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904969/2014-59
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-008.909,
proferido pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Introdução
Trata o presente processo da análise do Pedido de Ressarcimento PER no
37820.91441.290114.1.5.10-0224, transmitido com fundamento em pretenso crédito de
PIS Não-Cumulativo Mercado Interno, no montante de R$ 127.842,94; referente ao 4°
Trimestre de 2012. Após análise do pedido, reconheceu parcialmente o direito creditório,
no montante de R$ 120.891,00, e homologou parcialmente a compensação pretendida,
não restando valor a ser restituído.
Do Relatório Fiscal
1. Informa o Auditor-Fiscal em seu relatório:
(...)
Verificamos que a TANGARA adquiriu "Soro de Leite em Pó" (NCM 0404.10.00) da
Cooperativa Central Aurora Alimentos, CNPJ n° 83.310.441/0029-18 e da empresa
Laticínios Tirol Ltda, CNPJ n° 83.011247/0023-46, sendo que esta Cooperativa e esta
empresa realizam atividade agropecuária nos termos do artigo 5o, inciso I, alínea "b" da
Instrução Normativa RFB N° 660/2006, possuindo como principal atividade a
fabricação de laticínios (CNAE: 1052-0-00).
Segundo a legislação vigente a época, o "Soro de Leite em Pó", apesar de não estar
relacionado no art. Io da Lei n° 10.925 de 2004, que reduz a zero as alíquotas do PIS e
da COFINS, está sujeito ao crédito presumido previsto no art. 8o do mesmo diploma
legal, pois é adquirido de empresa agropecuária para utilização como insumo na
fabricação de produto de origem animal.
Dessa forma, os créditos do PIS e da COFINS podem ser aproveitados de forma
presumida ao percentual de 60% da alíquota prevista de cada contribuição conforme o
art. 8o da Lei n° 10.925/2004.
(...)
Segue abaixo as notas fiscais de aquisição de insumos - "Soro de Leite em Pó",
conforme planilha denominada "Relação dos fornecedores dos Bens utilizados como
insumos" apresentada pela Tangara, e para as quais houve aproveitamento integral de
créditos da Cofins:

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

VII - DOS VALORES DOS SALDOS DOS RESSARCIMENTOS DOS CRÉDITOS
DO PIS NÃO CUMULATIVO - MERCADO EXTERNO CONSIDERANDO AS
GLOSAS DOS CRÉDITOS
Na sistemática de apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, o valor a recolher será
apurado diminuindo-se o valor dos créditos a que o contribuinte faz jus do valor da
contribuição apurada sobre o faturamento da empresa.
(...)
Assim, consideramos os seguintes valores de créditos sobre Bens utilizados como
Insumos adquiridos no mercado interno, onde se enquadrariam os créditos das
aquisições de "Soro de Leite em Pó"

Isto significa que o contribuinte se apropriou dos créditos nas seguintes proporções, as
quais serão utilizadas pela fiscalização para distribuir o valor glosado:

(...)
Obs.: Segue abaixo os valores dos créditos glosados:

Obs.: Do Pedido de Ressarcimento
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

O contribuinte efetuou o seu Pedido de Ressarcimento considerando o total dos créditos
informado no Dacon no período de outubro a dezembro de 2012. Entretanto, o
contribuinte adicionou indevidamente ao Pedido de Ressarcimento o Crédito Vinculado
à Receita de Exportação.
Assim, o contribuinte informou no Dacon - Ficha 13 A, os créditos do Pis descontados
no mês, conforme informações abaixo:
a) Outubro
Origem do Crédito - Importação
Tipo de Crédito: Vinculado à Receita de Exportação
Credito apurado: 765,20
Crédito descontado: 765,20
b) Novembro
Origem do Crédito - Importação
Tipo de Crédito: Vinculado à Receita de Exportação
Credito apurado: 87.551,03
Crédito descontado: 87.551,03
c) Dezembro
Origem do Crédito - Importação
Tipo de Crédito: Vinculado à Receita de Exportação
Credito apurado: 1.572,58
Crédito descontado: 1.572,58
Assim, os créditos vinculados à Receita de Exportação apurados pelo contribuinte,
conforme acima demonstrado, foram adicionados aos Créditos vinculados à Receita
Não Tributada no Mercado Interno e solicitados pelo contribuinte através de
Pedido de Ressarcimento de Créditos - Mercado Interno.
Portanto, para exemplificar, observamos que consta no Dacon do mês de novembro de
2012 que o total do crédito apurado - vinculado à Receita Não Tributada no Mercado
Interno foi R$ 158.522,52 ($ 47.663,27 + $ 110.859,25). Entretanto, o contribuinte
solicitou Pedido de Ressarcimento de Crédito no valor de R$ 246.073,55, ou seja, foi
solicitado Pedido de Ressarcimento de crédito do Pis a maior no valor de R$ 87.551,03
(Crédito vinculado a Receita de Exportação).
Assim, a fiscalização deduziu o crédito vinculado à Receita de Exportação do Pedido de
Ressarcimento do contribuinte e posteriormente deduziu as glosas dos créditos do Pis,
obtendo assim, o Crédito Reconhecido pela fiscalização, conforme segue abaixo:

Obs.: Dos créditos descontados / Dedução no PER/Dcomp
Segue abaixo os créditos descontados no mês - Ficha 13 A / Dacon e informados no
Pedido de Ressarcimento - Parcela do Crédito utilizada para Deduzir do Pis:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

VIII - CONCLUSÃO
Verificando as informações contidas nas Planilhas apresentadas pelo contribuinte, no
DACON e a legislação que rege a matéria, observamos que o contribuinte se apropriou
tanto de créditos admitidos quanto de créditos não admitidos pela legislação para
apuração do valor passível de ressarcimento do Pis Não-Cumulativo-Mercado Interno /
4o Trimestre de 2012.
Desta forma, a fiscalização glosou parcialmente os créditos que consta no Pedido de
Ressarcimento n° 37820.91441.290114.1.5.10-0224, conforme abaixo:

Obs.:

2. Por meio do Despacho Decisório – DD – (fls. 08/12) emitido eletronicamente em
17/08/2018, e reproduzido parcialmente abaixo, a Autoridade Tributária homologou
parcialmente a compensação pretendida; não restando valor a ser restituído.

Da Manifestação de Inconformidade
3. Cientificada em 17/08/2018, a Contribuinte ingressou tempestivamente, em
14/09/2018, com Manifestação de Inconformidade (fls. 16/28), transcrita parcialmente a
seguir:
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

Cuida-se de processo administrativo formalizado para o tratamento do pedido de
ressarcimento
no
37820.91441.290114.1.5.10-0224,
relativo
ao
PIS
NÃO-
CUMULATIVO - 4° TRIMESTRE DE 2012, decorrente de operações no mercado
interno.
Os créditos de PIS pleiteados pela ora Manifestante no processo de crédito no 10783-
904.969/2014-59, foram parcialmente rejeitados ao argumento de que:
“Verificamos que a TANGARA adquiriu “Soro de Leite em Pó” (NCM 0404.10.00) da
Cooperativa Central Aurora Alimentos, CNPJ no 83.310.441/0029-18 e da empresa
Laticínios Tirol Ltda, CNPJ no 83.011247/0023-46, sendo que esta Cooperativa e esta
empresa realizam atividade agropecuária nos termos do artigo 5°, inciso I, alínea “b” da
Instrução Normativa RFB N° 660/2006, possuindo como principal atividade a fabricação
de laticínios (CNAE: 1052-0-00).
Segundo a legislação vigente a época, o “Soro de Leite em Pó”, apesar de não estar
relacionado no art. 1° da Lei n° 10.925 de 2004, que reduz a zero as alíquotas do PIS e
da COFINS, está sujeito ao crédito presumido previsto no art. 8° do mesmo diploma
legal, pois é adquirido de empresa agropecuária para utilização como insumo na
fabricação de produto de origem animal.
Dessa forma, os créditos do PIS e da COFINS podem ser aproveitados de forma
presumida ao percentual de 60% da alíquota prevista de cada contribuição conforme
legislação.”
Assim, com amparo na errônea premissa de que a Cooperativa Central Aurora Alimento
e a Laticínios Tirol Ltda realizam atividade agropecuária e não industrial, a Delegacia
da Receita Federal em Vitória inadmitiu parcialmente os créditos que constam no
Pedido de ressarcimento da Tangará, nos seguintes moldes.
Desta forma, a fiscalização glosou parcialmente os créditos que constam no Pedido de
Ressarcimento n° 37820.91441.290114.1.5.10-0224, conforme abaixo:

Cumpre acrescentar que a Fiscalização, a despeito de reconhecer que a Manifestante
teria direito ao crédito presumido de 60%, deixou de proceder a este ajuste no Pedido de
Ressarcimento feito, glosando integralmente o crédito relativos às aquisições de soro de
leite em pó.
2) Crédito vinculado a receita de exportação
Entendeu a Fiscalização que:
Assim, o contribuinte informou no Dacon - Ficha 13 A, os créditos do Pis descontados no
mês, conforme informações abaixo:
a) Outubro
Origem do Crédito - Importação
Tipo de Crédito: Vinculado à Receita de Exportação
Credito apurado: 765,20
Crédito descontado: 765,20
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

b) Novembro
Origem do Crédito - Importação
Tipo de Crédito: Vinculado à Receita de Exportação
Credito apurado: 87.551,03
Crédito descontado: 87.551,03
c) Dezembro
Origem do Crédito - Importação
Tipo de Crédito: Vinculado à Receita de Exportação
Credito apurado: 1.572,58
Crédito descontado: 1.572,58
Assim, os créditos vinculados à Receita de Exportação apurados pelo contribuinte,
conforme acima demonstrado, foram adicionados aos Créditos vinculados à Receita Não
Tributada no Mercado Interno e solicitados pelo contribuinte através de Pedido de
Ressarcimento de Créditos - Mercado Interno.
Portanto, para exemplificar, observamos que consta no Dacon do mês de novembro de
2012 que o total do crédito apurado –vinculado à Receita Não Tributada no Mercado
Interno foi R$ 158.522,52 ($ 47.663,27 + $ 110.859,25).
Entretanto, o contribuinte solicitou Pedido de Ressarcimento de Crédito no valor de R$
R$ 246.073,55, ou seja, foi solicitado Pedido de Ressarcimento de crédito do Pis a maior
no valor de R$ 87.551,03 (Crédito vinculado a Receita de Exportação)”.
Assim, no tocante ao Pedido de Ressarcimento informa ter deduzido o crédito vinculado
à Receita de Exportação do Pedido de Ressarcimento do contribuinte e posteriormente
deduziu as glosas dos créditos do PIS, ...

(...)
Contudo, como os créditos de exportação foram integralmente utilizados no mesmo mês
para compensação do próprio imposto, não houve impacto nos pedidos de
ressarcimento, consoante se depreende da ficha 13A da DACON (Anexo 1)/
PER/DCOMP (Anexo 2), quando se analisa o mês de novembro/2012, utilizado por
amostragem pela Fiscalização:

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

O valor de R$ 142.533,60 relativo à parcela do crédito utilizada para deduzir da
contribuição para o PIS é composto de R$ 47.663,27(credito 002 da ficha 13A da
DACON) + R$13.319,30 (crédito 05 da ficha 13A da DACON)) + R$87.551,03 (crédito
006 da ficha 13A da DACON).
(...)
III) DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
Entendeu a Fiscalização que a Tangará não teria direito ao crédito integral, mas somente
ao crédito presumido de que trata o art. 8o, III, §3o, I da Lei no 10.925/2004, por ser o
soro de leite em pó, supostamente, “adquirido de empresa agropecuária para utilização
como insumo na fabricação de produto de origem animal”.
(...)
O art. 8o representa uma benesse concedida pelo legislador infraconstitucional
condicionado a que o adquirente produza as mercadorias listadas no seu caput, ainda
que compre de empresa agropecuária ou cooperativa.
Isto porque as operações das empresas agropecuárias e cooperativas estão, via de regra,
alcançadas pela suspensão do PIS e da COFINS ou são tributadas à alíquota zero, não
permitindo a tomada ordinária de crédito pelo adquirente.
Sendo assim, o crédito presumido de 60% é um favor fiscal concedido àqueles que
“produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos ... e
4,..., todos da NCM”.
A Fiscalização, por entender que as empresas das quais a Tangará adquirira soro de
leite em pó realizavam atividade agropecuária, houve por bem reconhecer à Tangará
somente o crédito presumido de 60%, de que trata o § 3o, I do art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Contudo, o entendimento da Fiscalização não se coaduna com a realidade fática,
consoante se passa a demonstrar:
a) Soro de leite em pó é insumo para fabricação de composto lácteo - NCM 19
Conforme se depreende de suas fichas de produção (anexo 3), a Tangará utiliza o soro
de leite em pó adquirido, frise-se, de indústrias como insumo na fabricação de composto
lácteo, produto classificado no capítulo 19 da NCM.
(...)
b) Natureza do soro de leite em pó – produto industrial
Segundo classifica o Codex Alimentarius: “entende-se como soro em pó o produto
obtido pela desidratação do soro ou soro ácido, mediante processos tecnologicamente
adequados, encontrando-se apto para a alimentação humana”.
O soro de leite em pó é produto resultante de processo industrial no qual, após a
separação da parte sólida da parte líquida do leite, através de processo físico, o soro ou
soro ácido (parte líquida) é desidratado.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

“A obtenção do soro em pó pode ser realizada empregando a associação de processos de
filtração por membranas, evaporação a vácuo e secagem em Spray Dryer”.
Restando assim evidenciado que o soro de leite em pó é, sem dúvidas, produto
industrializado.
Tendo em vista que as empresas que fabricam o leite em pó são indústrias, e como tal,
sujeitas à sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, conforme se verifica das
notas de saída (anexo 4), é legítima a concessão do crédito integral à Manifestante, ...
Conforme consta nas referidas notas fiscais, o SORO DE LEITE EM PÓ foi tributado à
alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, inexistindo, portanto, dúvidas
quanto a sua legitimidade.
(...)
IV – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer a Manifestante que seja julgada
procedente a presente Manifestação de Inconformidade e, consequentemente, seja
revista a inadmissão dos créditos e os ajustes procedidos em sua escrituração fiscal, por
tudo que foi aqui exposto.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
1706/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 178), sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 13/07/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 181),
pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido, com os seguintes requerimentos:
(i)
Preliminarmente, requer seja acolhida a preliminar de nulidade por
ausência de motivação e determinado o retorno dos autos à DRJ/RJO
para que exponha os motivos de fato e de direito que a levaram à sua
manutenção;
(ii)
No mérito:
(ii.1) A legitimidade do crédito sobre as aquisições de soro de leite
em pó, insumo utilizado em seu processo produtivo, em respeito à
sistemática da não-cumulatividade, tendo em vista que as vendedoras
destacaram os créditos e, ainda que não o fosse, tendo em vista o teor
do Parecer PGFN no 1.425/2014;
(ii.2) A regularidade da apropriação dos créditos oriundos de
operações com empresas agroindustriais;
(ii.3) A regularidade da dedução do crédito vinculado à Receita de
Exportação.
(ii.4) Caso permaneça o lançamento, a relevação da multa aplicada
correlatos ao presente feito.

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento PER no
37820.91441.290114.1.5.10-0224, transmitido com fundamento em pretenso crédito de PIS Não-
Cumulativo Mercado Interno, no montante de R$ 127.842,94; referente ao 4° Trimestre de 2012.
Após análise do pedido, reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de R$
120.891,00, e homologou parcialmente a compensação pretendida, não restando valor a ser
restituído.
A DRF de origem motivou o Despacho Decisório por concluir que a aquisição de
soro de leito em pó estaria sujeita ao crédito presumido de 60% previsto no art. 8° da Lei n°
10.925/2004, por se tratar de produto, supostamente, “adquirido de empresa agropecuária para
utilização como insumo na fabricação de produto de origem animal”.
Com a mesma conclusão, a DRJ manteve o Despacho Decisório, concluindo que
as empresas das quais adquire o soro de leite em pó são agropecuárias, aplicando-se a elas o
disposto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Argumentou a defesa que:
(i)
Tem o direito ao crédito integral do tributo em razão da sistemática da não-
cumulatividade, na forma instituída pela Lei no 10.637/2002, considerando
que a Lei n.o 10.925/2004 trata-se de norma criada para fomentar as
aquisições de empresas agropecuárias ou cooperativas que, via de regra,
comercializam produtos não submetidos a processo industrial, motivo pelo
qual geralmente estão alcançadas pela suspensão das Contribuições para o
PIS e da COFINS ou são tributadas à alíquota zero;
(ii)
O soro de leite em pó é produto resultante de processo industrial no qual,
após a separação da parte sólida da parte líquida do leite, através de
processo físico, o soro ou soro ácido (parte líquida) é desidratado;
(iii)
Conforme se depreende de suas fichas de produção (fls. 26/83), a Tangará
utiliza o soro de leite em pó adquirido, frise-se, de agroindústrias como
insumo na fabricação de composto lácteo, produto classificado no capítulo
19 da NCM.
O Capítulo 19, invocado pela Recorrente, versa sobre preparações à base de
cereais, farinha, amidos, féculas ou leite e produtos de pastelaria.
A negativa do direito creditório teve por fundamento o fato de as empresas
relacionadas nas notas fiscais realizarem atividade agropecuária, conforme constatação a partir
do CNAE 1052-0-00 – fabricação de laticínios – constante do CNPJ, enquadrando-se assim no
permissivo legal do artigo 8°, da Lei n° 10.925/2004 e do artigo 5o, inciso I, alínea “b” da
Instrução Normativa RFB no 660/2006, que assim dispõe:
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
b) no capítulo 4;
(...)
DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
Com isso, considerou o ilustre julgador de primeira instância que o soro de leite
em pó está sujeito ao crédito presumido previsto no artigo 8o do mesmo diploma legal, pois é
adquirido de empresa agropecuária para utilização como insumo na fabricação de produto de
origem animal.
De outro turno, afirma a Recorrente que, nos termos do inciso I da IN no
660/2006, considera-se atividade agroindustrial a atividade econômica de produção das
mercadorias listadas no art. 5o do mesmo Diploma Legal, à exceção daquelas atividades listadas
no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990, consideradas “atividades rurais” ou agropecuárias,.
Vejamos o que dispõe o dispositivo legal indicado pela defesa:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no 9.250, de
1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas.
Com isso, alega a defesa que a atividade de secagem de soro de leite fluido para
produção de leite em pó é atividade agroindustrial e como tal regularmente tributada pelo PIS e
pela COFINS, razão pela qual é legítima a manutenção do crédito ordinário.
Observo que a defesa trouxe aos autos Fichas de Produção e Notas Fiscais de
Saída (Fls98/107), indicando em peça recursal o seguinte exemplo:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

De fato, pelos documentos acima, é possível constatar a incidência de tributação
das Contribuições nas saídas dos fornecedores.
Diante da dúvida suscitada pela defesa, entendo pertinente oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela Unidade de Origem quanto ao crédito pleiteado, inclusive
com necessária segregação das aquisições realizadas, permitindo apurar sobre a existência ou
não de suspensão nas operações anteriores, o que possibilitará averiguar o direito ao crédito
integral invocado em razões recursais, na forma do incido II, do artigo 3o, das Leis 10.833 e
10.637.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o processo
produtivo desempenhado com relação às mercadorias classificadas nos
Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei 10.925/2004, comprovando os
requisitos para que faça jus ao respectivo crédito presumido, inclusive com
relação aqueles adotados pela Instrução Normativa SRF no 660/2006;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.904969/2014-59

a.2) Demonstrar a diferença entre as operações de aquisição de leite com
suspensão e as operações de aquisição de leite sem suspensão, bem como
discriminar o enquadramento nos requisitos estabelecidos pelos incisos I a III,
do artigo 7o, da IN SRF no 660/2006;
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Com relação ao Item “a”, em sendo comprovado o direito creditório pela
Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito presumido, elaborando
planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e a metodologia de cálculo
adotada, com a respectiva fundamentação legal;
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 208
DF CARF MF
Original